Tribunal: TJSP
Processo: 2208729-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000831199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas
Corpus Criminal no 2208729-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos,
em que é impetrante THALES ABRAHÃO DE CAMPOS e Paciente VITOR
RAMON DOS SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram
a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO
GORDO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2208729-02.2020.8.26.0000
Comarca de Valinhos - 1a Vara
Processo n. 1502105-80.2020.8.26.0548
Impetrante: Thales Abrahão de Campos
Paciente: Vitor Ramon dos Santos
Voto n. 39730
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Thales Abrahão de Campos,
em benefício de Vitor Ramon dos Santos, com pedido de liminar,
objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, pois ausentes
indícios de autoria do tráfico, assim como requisitos autorizadores da
segregação.
Assevera que o paciente é primário e tem residência fixa.
Além disso, a pequena quantidade de droga apreendida em sua posse
destinava-se ao seu próprio consumo.
Sustenta que a decisão de primeiro grau carece de
fundamentação idônea e que a segregação não pode estar calcada apenas
na gravidade abstrata do delito.
Alega, também, que, após a ocorrência da atual crise do
“coronavírus - COVID-19”, no intuito de conter-se o avanço do contágio da
doença nos presídios, editou-se recomendação, orientando os juízes a
concederem a liberdade provisória a detentos que cometeram delitos sem
violência ou grave ameaça, o que se aplica integralmente ao paciente.
Liminar indeferida e dispensadas informações (fls. 97/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 103/107).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante, no dia 19/08/2020, e
denunciado por infração ao artigo 33 da Lei n. 11.343/06. Ao que consta,
policiais o abordaram, na condução de motocicleta, e verificaram que as
placas haviam sido adulteradas com fita isolante. Na posse dele,
apreenderam 150g de maconha e R$ 900,00. Indagado, o paciente,
informalmente, admitiu ter adquirido o entorpecente no bairro “Oziel”, para
posterior fornecimento a terceiros.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Pois bem.
Em suma, há prova da materialidade e indícios de autoria,
cujos desdobramentos terão lugar em fase de cognição própria, porquanto
de inviável apreciação pela via estreita do mandamus.
Em que pese a argumentação de incompatibilidade do artigo
44 da Lei n. 11.343/06, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.464/07,
na Lei dos Crimes Hediondos, merece registro o fato de que o sistema
processual, no tocante a esses aspectos, é absolutamente contraditório.
Crimes mais leves são afiançáveis, enquanto que os mais graves não,
todavia, nestes o juiz pode conceder a liberdade sem o pagamento de
qualquer quantia. Mas, independentemente da infração, a liberdade sem
fiança também poderá ser concedida nos delitos afiançáveis. A partir dessas
incongruências, conclui-se que o Magistrado deve pautar-se sempre pelos
pressupostos da prisão preventiva.
Por outro lado, mesmo que não se admita a tese da
especialidade da Lei n. 11.343/06 em relação à Lei n. 11.464/07, uma
análise teleológica do ordenamento penal revela, por logicidade, que a
vedação à liberdade provisória decorre do texto expresso da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal.
O artigo 5o, inciso XLIII, da CF/88, veda, expressamente,
aos acusados por crimes hediondos e equiparados, a fiança.
Ora, a fiança é instituto adstrito a uma das espécies de
liberdade provisória, exatamente a mais gravosa, porquanto subordinada ao
cumprimento dessa garantia.
Verifica-se, portanto, que, se a Lei Maior vedou a liberdade
provisória do acusado de crimes hediondos ainda quando prestasse fiança,
a fortiori, vedado o mesmo benefício sem a fiança.
De todo modo, a imputação feita indica, preservado o
princípio constitucional da não culpabilidade, que ele está envolvido em
fatos graves, que trazem presumida a periculosidade social, exigindo
postura enérgica do Poder Público no seu enfrentamento.
Nesse contexto, cabe salientar que condições pessoais
favoráveis não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre das infrações
em análise, não da condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia
não são afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao
imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa
apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça.
Não se olvida que o tráfico ilícito de entorpecentes, dentre
outros crimes igualmente sérios e graves, compõe a criminalidade
organizada, que fomenta e dissemina outros crimes, dando-lhes suporte
financeiro. Em razão disso, a Constituição Federal presumiu a gravidade do
delito para com a ordem pública, dando clara demonstração do desejo de
aplicar-lhe de forma mais severa a lei. A prisão cautelar, assim, se mostra
necessária.
Diante da necessidade da custódia, as medidas cautelares
subjetivas revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir-se a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública e a aplicação da lei penal, considerada a natureza hedionda do
delito imputado.
Quanto ao alegado vício de fundamentação, não assiste
razão ao impetrante, pois a decisão guerreada reveste-se de elementos que
lhe conferem validade, porquanto se apoia nos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
No mais, a impetração faz incursão pelo contexto probatório,
exercício impróprio nesta esfera constitucional específica e restrita, de forma
que a apreciação destes pontos, especialmente a alegação de que a droga
destinava-se ao uso, deverá ser relegada para momento próprio.
Por fim, em relação à COVID-19, não há indicativo de que o
paciente se encontre, efetivamente, em grupo de risco, não se podendo
olvidar, ademais, que as autoridades custodiantes têm condições de
apreciar os casos específicos e de tomarem medidas administrativas
adequadas, se necessário.
Por fim, há informes da Secretaria de Administração
Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas preventivas,
como aumento na frequência da limpeza dos espaços de circulação e
permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas, além do uso
de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve intensificação
na verificação de eventuais casos com sintomas gripais, incentivando-se,
inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos agentes de
segurança, com isolamento, se necessário.
Nessa conformidade, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator